Tribunal: STF
Processo: HC 237239
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO  DE ARGUMENTOS ANTES APRECIADOS.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antônio José Carvalho Silveira, advogado, em 18.1.2024, em benefício de Clayton Assunção Otônio, Felipe de Oliveira Soares e Kaique de Oliveira Soares, “tendo em vista constrangimento ilegal levado a efeito pela rs. Decisões Colegiada e monocráticas exaradas pela Egrégia Sexta Turma do STJ – Superior Tribunal de Justiça e pelo Eminente Ministro do Tribunal Cidadã, dos Habeas-corpus nºs 849135/SP; 841298/SP e 882059/SP, respectivamente, desde já, apontadas como autoridades coatoras, tendo como origem o Eminente Juiz de Direito da Vara Criminal Especializada do Foro da Comarca de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, no processo crime nº 1501041-69.2022.8.26.0126” (sic, fl. 2, e-doc. 1). 



O caso



    2. Consta do processo terem sido os pacientes denunciados pelo Ministério Público de São Paulo, em 25.8.2022, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 e no inc. III do art. 40 da Lei 
n. 11.343/2006 (associação para o tráfico e tráfico de entorpecentes cometidos nas imediações de estabelecimento de ensino), pelos seguintes fatos assim narrados:



    “Consta do inquérito policial que em data incerta, porém, anteriormente ao dia 09 de agosto de 2022, CLAYTON ASSUNÇÃO OTONIO, FELIPE DE OLIVEIRA SOARES e KAIQUE DE OLIVEIRA SOARES associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o delito de tráfico de drogas.



    Consta, ainda, que no dia 09 de agosto de 2022, por volta das 09:50 horas, na rua Augusto Vieira Oliveira, nº 65, Rio do Ouro, nesta cidade e comarca de Caraguatatuba, CLAYTON ASSUNÇÃO OTONIO, FELIPE DE OLIVEIRA SOARES e KAIQUE DE OLIVEIRA SOARES tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico de drogas, em localidade situada nas imediações de um estabelecimento de ensino, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 200 (duzentos) filetes de maconha, embalados em papel filme, com peso de 779,1 gramas, 86 (oitenta e seis) papelotes contendo cocaína, com peso 79,18 gramas, 58 (cinquenta e oito) papelotes contendo cocaína, com peso de 56,09 gramas, e 1.000 (mil) papelotes contendo cocaína, com peso de 720,21 gramas, conforme auto de constatação preliminar de fls. 17/18 e auto de exibição e apreensão de fls. 19/20.



    Segundo apurado, em data anterior a 09 de agosto de 2022, os DENUNCIADOS, com a intenção de praticarem a difusão ilícita de drogas, muniram-se de entorpecentes, para realizar o comércio ilícito de drogas. 



    Para tanto, os DENUNCIADOS depositaram e guardaram dentro do imóvel situado à rua Augusto Vieira Oliveira, nº 65, Rio do Ouro, nesta cidade e Comarca, 200 (duzentos) filetes embalados em papel filme de maconha, 86 (oitenta e seis) papelotes contendo cocaína, 58 (cinquenta e oito) papelotes contendo cocaína e 1.000 (mil) papelotes contendo cocaína. 



    No dia dos fatos, policiais militares estavam em patrulhamento pelo bairro Rio do Ouro, em localidade conhecida pela prática do tráfico de drogas. Em certo instante, um transeunte noticiou a eles sobre um veículo que havia estacionado em frente à residência dos DENUNCIADOS para, de maneira suspeita, deixar uma sacola. 



    Assim foi que os policiais foram até o local e ao ser franqueada a entrada por Silvio de Oliveira, avistaram o denunciado CLAYTON ASSUNÇÃO OTONIO correndo com uma sacola plástica nas mãos rumo aos fundos do imóvel, com a intenção de empreender fuga. 



    Nesse momento, o denunciado CLAYTON ASSUNÇÃO OTONIO trazia consigo, dentro da sacola, 58 (cinquenta e oito) papelotes contendo cocaína e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais). 



    Em um dos cômodos do imóvel os DENUNCIADOS depositaram e guardaram 200 (duzentos) filetes de maconha (embalados em papel filme) e 1.000 (mil) papelotes contendo cocaína, mais a quantia de R$ 10,00 (dez reais). 



    Dentro de um guarda-roupa os DENUNCIADOS depositaram e guardaram 86 (oitenta e seis) papelotes contendo cocaína. 



    As infrações foram cometidas nas imediações do Centro de Educação Infantil Professora Honorina Pacheco Corrêa, situada à Avenida Timóteo do Rosário, nº 255, bairro Rio do Ouro, nesta cidade e Comarca. 



    Tais circunstâncias (a quantidade, variedade, e a forma em que estavam acondicionados os entorpecentes apreendidos) evidenciam o delito de tráfico de drogas. 



    Ademais, a quantidade de drogas, somada à forma em que os DENUNCIADOS agiram, evidenciam a associação para o tráfico” (fls. 36-37, e-doc. 4).



    3. Em audiência de custódia realizada em 10.8.2022, o juízo da Vara Criminal da comarca de Caraguatatuba/SP homologou as prisões em flagrante dos pacientes, convertendo-as em preventivas, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, nestes termos:



    “Ainda neste contexto, anoto que não assiste razão à defesa no tocante a tese de violação de domicílio, dado que a situação de prisão em flagrante é hipótese que excepciona a inviolabilidade do domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da CF. No caso em análise, nota-se que, conquanto o flagrante tenha ocorrido em domicílio, a situação é albergada pelo dispositivo acima citado. No ponto, note-se que pela narrativa do próprio indiciado Clayton a situação de prisão em flagrante ocorreu após perseguição em situação de flagrante delito. Ademais, conforme consta dos depoimentos dos policiais militares, a entrada no local teria sido franqueada. A respeito da tese de invalidade do consentimento para entrada, não se pode presumir a invalidade, de forma que, ao momento, a situação deve ser tida por lícita.



    1.3. Por todo o exposto, HOMOLOGO AS PRISÕES EM FLAGANTE dos autuados, com fundamento nos art. 301 e seguintes, do CPP, e art. 5º, LXI, LXII, LXIII, LXIV, da CF.



    (...)



    No caso, a prisão preventiva é legítima, nos termos do art. 313, I, do CPP, uma vez que o delito imputado aos indiciados apresenta pena privativa de liberdade superior a 04 anos. Além disso, em relação ao indiciado Felipe também presente a hipótese do art. 313, II, do CPP. 



    3.4. A quantidade de entorpecentes apreendidos (mais de 850g de cocaína e mais de 779g de maconha) revelam a gravidade da situação. Importante destacar: a quantidade de entorpecentes apreendidos, embora possa ser considerada módica para grandes centros urbanos, está em absoluto descompasso com a prática vivenciada por este juízo, revelando a gravidade de situação. 



    Ademais, a situação de apreensão permite observar, ao menos neste juízo preliminar, a existência de vinculação entre os agentes, o que, também, revela a maior gravidade concreta da situação. 



    Note-se, portanto, que a quantidade e variedade de entorpecentes aprendidos – sobretudo em vista do descompasso em relação a prática do juízo – revela a gravidade concreta da suposta conduta delituosa, implicando, pois, na necessidade de acautelamento da situação, por meio da segregação cautelar dos indiciados, sob o fundamento de garantia da ordem pública. Nesse sentido, é o entendimento do STJ.  (...) Além disso, observe-se que o indiciado Felipe apresenta duas condenações penais com trânsito em julgado, pela prática de delitos de tráfico de drogas, estando, ao momento, inclusive, em cumprimento de pena. 



    Neste contexto, a quantidade de entorpecentes somada ao histórico delitivo revela a gravidade concreta da suposta conduta delituosa, revelando a necessidade de acautelamento da situação, por meio da segregação cautelar do indiciado, sob o fundamento de garantia da ordem pública. Nesse sentido, é o entendimento do STJ.  (...) Em relação a Kaique e Clayton a primariedade, per se, não obsta o decreto prisional, em especial considerando a grande quantidade de entorpecentes apreendidos e a gravide concreta do suposto delito. 



    Desta forma, considerando a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, a gravidade concreta do suposto delito, a suposta situação de traficância e, ainda, fazem-se presentes o fundamento de garantia da ordem pública e o requisito de periculum libertatis, previstos no art. 312 do CPP” (sic, fls. 84-88, e-doc. 3).



    4. No Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando-se flagrante constrangimento ilegal nas custódias cautelares decretadas e excesso de prazo para formação da culpa, foi impetrado o Habeas Corpus n. 2351188-22.2023.8.26.0000, indeferido o requerimento de medida liminar, em 31.12.2023, pelo Relator, Desembargador Mauricio Valala (constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça paulista).



    5. A defesa impetrou, em nome dos três pacientes, o Habeas Corpus 
n. 882.059/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 13.1.2024, pela Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura 
(e-doc. 2).



    6. Na presente ação, a defesa assevera falta de fundamentação válida para manutenção da custódia cautelar e excesso de prazo para formação da culpa, pelo que pede a revogação da prisão preventiva dos pacientes, para aguardarem a persecução penal em liberdade.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, diante das circunstâncias fáticas comprovadas durante a fase inicial inquisitória, se digne Vossa Excelência, conceder medida liminar de urgência satisfativa, por conseguinte, por excesso de prazo, e/ou, por falta de fundamentação idônea da decretação da prisão preventiva, proceder a sua revogação, equivocadamente decretada, ou sucessivamente, deferir o pleito de liberdade provisória nos termos alinhavados, expedindo se os competentes Mandados de Alvarás de Solturas. Finalmente, com a emissão do r. parecer da lavra da SubProcuradoria da República oficiante, se digne a Colenda Turma confirmar a liminar eventualmente deferida, por ser medida de direito e Justiça” (fl. 16, e-doc. 1).



    7. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção aos Habeas Corpus n. 230.752/SP e HC 236.006/SP, ambos de minha relatoria, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, e-doc. 8).



    Em 8.1.2024, foi negado seguimento ao habeas corpus n. 236.006/SP com prejuízo do requerimento de liminar. Esta a ementa da acórdão, que transitou em julgado em 7.2.2024:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS ANTES APRECIADOS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” 
(DJe 9.1.2024).



    8. Em 22.1.2024, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal, decidiu que a espécie em foco não se enquadraria no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (e-doc. 9).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    10. Esta impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 882.059/SP. 



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 6.2.2024.  



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014).  



    Confiram-se também os seguintes julgados:  



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. SÚMULA 695/STF. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO.



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.



    (...)



    5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido”(HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).  



    11. Nesta impetração, não se evidencia situação de flagrante ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, a defesa observa haver excesso de prazo para a formação de culpa dos pacientes, pois a instrução criminal teria se encerrado em fevereiro de 2023 e os acusados ainda estariam custodiados provisoriamente, sem decreto condenatório.



    No ato impugnado afastou-se o argumento de excesso de prazo pelos seguintes termos:



    “In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, o desembargador justificou a necessidade de manutenção da prisão preventiva com base na grande quantidade de drogas apreendidas e na habitualidade delitiva. Já no que concerne ao excesso de prazo, o magistrado informa que a instrução processual já se encontra encerrada, pendendo apenas a apresentação dos memoriais defensivos, conforme trecho da decisão a seguir colacionada (fls. 354 - 356): 



    Ao analisar os autos digitais, em especial o teor da denúncia, da decisão que negou o pedido de liberdade provisória formulado em favor dos pacientes, bem como daquelas proferidas nos Habeas Corpus nº 2188664-78.2023.8.26.0000/TJSP, e 841298/STJ, não vislumbro ilegalidade a ensejar a imediata soltura do paciente, vez que remanescem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, elencados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, mormente em razão da gravidade concreta do delito, tirada da grande quantidade de drogas apreendidas, bem como do histórico de Clayton, que ostenta ato infracional análogo recente, ocasião em que foi apreendido junto a Felipe, que terminou condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, demonstrando a prática habitual do comércio ilícito. Ademais, conforme informação extraída do sistema informatizado deste Egrégio Tribunal, verifica-se que a instrução já foi encerrada, pendendo apenas da apresentação dos memoriais defensivos. (...) Cumpre ressaltar que os prazos para a execução dos atos processuais não são absolutos, eis que variam de acordo com as peculiaridades de cada processo” (fl. 3, e-doc. 2 – grifos nossos).



    13. Sobre o tema, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual” (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).



    Este Supremo Tribunal também firmou orientação jurisprudencial “de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo)” (HC n. 165.842, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 4.12.2018).



    Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – SITUAÇÃO DE RETARDAMENTO DECORRENTE DE MEDIDAS REQUERIDAS PELA PRÓPRIA DEFESA – EXCESSO DE PRAZO  NÃO CARACTERIZADO – PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES – CONDIÇÕES QUE NÃO PRÉ-EXCLUEM A POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – PEDIDO INDEFERIDO” (HC n. 80.032, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 17.4.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA.  EXCESSO DE PRAZO  NÃO EVIDENCIADO. COMPLEXIDADE DO PROCESSO NA ORIGEM DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 196.258-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    14. Na espécie, os pacientes tiveram suas prisões decretadas preventivamente para garantia da ordem pública (caput do art. 312 do Código de Processo Penal). 



    Pelas circunstâncias dos atos praticados e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pelas autoridades apontadas coatoras, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia nas prisões decretadas. 



    A constrição da liberdade dos pacientes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de drogas apreendidas, ser motivo idôneo para a custódia cautelar (HC n. 199.258-AgR, do qual fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 15.6.2021; HC n. 172.803-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.4.2020). 



    15. Ademais, comprova-se que, no presente habeas corpus, repetem-se as alegações e os pedidos apresentados nos habeas corpus anteriores, também de minha relatoria (HCs n. 230.752 e 236.006). 



    Ao decidir o Habeas Corpus n. 236.006, ressaltei:



     
 “9. A presente impetração volta-se contra dois apontados atos coatores: a) decisão proferida em 25.8.2023 pelo Ministro Sebastião Reis Júnior no Habeas Corpus n. 849.135/SP, com agravo regimental pendente de julgamento (e-doc. 6); b) decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 841.298/SP, que, em sessão virtual de 28.11.2023 a 4.12.2023, não conheceu do agravo regimental interposto pela defesa (e-doc. 4).



    (...)



    14. Ademais, na espécie vertente, comprova-se que o presente habeas corpus repete as alegações e os pedidos apresentados no Habeas Corpus n. 230.752/SP, também de minha relatoria, com decisão proferida em 14.8.2023 (DJe 15.8.2023). 



    Naquela impetração, a defesa insurgiu-se contra duas decisões monocráticas proferidas no Superior Tribunal de Justiça: a) decisão de indeferimento liminar da ação em 17.10.2022 pelo Ministro Sebastião Reis Júnior no Habeas Corpus n. 777.270/SP, com trânsito em julgado em 28.10.2022; b) decisão proferida pela Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no Habeas Corpus n. 841.298/SP, que, em 28.7.2023, indeferiu medida liminar requerida pela defesa, requisitou informações à origem e encaminhou o processo ao Ministério Público Federal. 



    Em 14.8.2023, foi negado seguimento ao Habeas Corpus 
n. 230.752/SP, de minha relatoria, e julgado prejudicado o requerimento de liminar (DJe 15.8.2023). Interposto agravo regimental, a Primeira Turma, em sessão virtual de 1º.9.2023 a 11.9.2023, negou provimento ao recurso. 



    O presente habeas corpus insurge-se contra decisão proferida em 25.8.2023 pelo Ministro Sebastião Reis Júnior no Habeas Corpus n. 849.135/SP, com agravo regimental pendente de julgamento e contra acórdão prolatado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 841.298/SP, que, em sessão virtual de 28.11.2023 a 4.12.2023, não conheceu do agravo regimental interposto pela defesa”.



    As insurgências apresentadas naqueles processos e neste habeas corpus decorrem da custódia preventiva de Clayton Assunção Otônio, Felipe de Oliveira Soares e Kaique de Oliveira Soares, acusados pela prática dos delitos de associação para o tráfico e tráfico de entorpecentes cometido nas imediações de estabelecimento de ensino, conforme consta dos autos da Ação Penal n. 1501041-69.2022.8.26.0126, em trâmite na Vara Criminal da comarca de Caraguatatuba/SP.



    16. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos argumentos já apreciados e decididos, conduz ao não conhecimento desta impetração, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus. 3. Alegação de que os atos questionados, proferidos pelo STJ, são distintos. Irrelevância. Decreto prisional inalterado. Ambos os habeas corpus impugnam o mesmo decreto prisional emitido pelo Juízo de primeiro grau. 4. Fundamentos dos pedidos igualmente inalterados. 5. Agravo desprovido” (HC 
n. 198.144-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 
1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    17. Não há elementos nos autos que comprovem a pretensa ilegalidade nem algum elemento que pudesse autorizar a concessão de habeas corpus de ofício com a superação dos óbices apontados. 



    18. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora